Tribunal: TJBA
Processo: 0009412-61.2014.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0009412-61.2014.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CASA COMBATE COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO MELCHIOR DE MELO BARROS, RENATA PRISCILA DE SOUZA BEZERRA, DYEGO ALEXANDRE GIRAO DE SOUZA ANJOS

APELADO: T. M. F. (MENOR) e outros (5)

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO, JORGE PEREIRA DA SILVA NETO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS. ALEGADA NULIDADE. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VALIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão de não conhecimento de agravo interno por alegadas irregularidades nas intimações processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade nas intimações eletrônicas supostamente direcionadas às partes e não aos advogados constituídos, impossibilitando o cumprimento das determinações judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As intimações foram regularmente realizadas em nome dos advogados constituídos, conforme demonstrado pela documentação extraída do Diário de Justiça Eletrônico anexada à decisão anterior. 4. A publicação no Diário de Justiça Eletrônico constitui meio oficial de comunicação dos atos processuais e substitui qualquer outro meio de publicação oficial, nos termos do art. 4º, §2º da Lei nº 11.419/2006. 5. Não há obrigatoriedade de intimação eletrônica para advogados, sendo suficiente a publicação no órgão oficial, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. 6. Os embargos de declaração pretendiam rediscutir o mérito das decisões anteriores, o que é inadmissível pela via estreita dos embargos declaratórios. 7. A contradição que enseja o cabimento dos embargos deve ser interna ao julgado, não mera discordância com o teor da decisão.

IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.419/2006, art. 4º, §2º; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.185.221/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24/3/2025; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.909.816/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 5/8/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno na Apelação Cível nº 0009412-61.2014.8.05.0191
, em que figuram como agravantes
CASA COMBATE COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA
e outros e como agravados
T. M. F. (MENOR) e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04